Tribunal: TCU
Processo: 008.845/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em interromper a apreciação por pedido de vista formulado pelo Ministro Vital do Rêgo pelo prazo regimental e autorizar a continuação dos estudos, ficando a eficácia das medidas concretas e as assinaturas dos contratos de outorga, dependendo da apreciação do mérito do processo na deliberação que o Plenário fará quando do retorno do pedido de vista.